Tribunal: TJMT
Processo: 1024553-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI.n.o 1024553-19.2020.8.11.0000.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos sob no 1025098-63.2020.8.11.0041 - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO, que arbitrou os honorários do perito judicial em R$ 1.000,00 (mil reais), além de determinar que os honorários deverão ser pagos por ambas as partes, suportando a parte ré, ora agravante, 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, NCPC), sendo que, a cota parte da autora, por ser beneficiária da justiça gratuita, será suportado pelo Estado.
A parte agravante defende que é ônus da parte Autora/Agravada apresentar os documentos necessários a alicerçar o seu direito, à luz do artigo 373, I e II, do CPC, todavia ela não se desincumbiu de tal mister, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com a intenção e comprovar o direito à indenização.
Aduz que cabe à parte Agravada arcar com as despesas de provas que tenha interesse e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos devem ficar a cargo do Estado, nos termos do artigo 3o, V, da Lei n. 1.060/50.
Portanto, sendo a parte beneficiária da AJG de ser aplicado as regras descritas no artigo 98 e seguintes, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois, admitida a distribuição dinâmica da prova na situação fática.
Defende, ainda, que “Em homenagem ao princípio da eventualidade, ressalta-se que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização. Sendo assim, visando, inclusive, uniformizar as decisões proferidas pelos magistrados, ao teor do disposto no art. 926, CPC, requer seja reformada a decisão agravada para que sejam fixados os honorários periciais até o limite do valor estabelecido no Convênio mencionado em linhas volvidas, ou ainda, à quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução CNJ n. 232 de 13/07/2016, que entrou em vigor em 11/10/2016” (id. 67575496 - Pág. 5).
Ao final requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da decisão prolatada para que os honorários sejam arcados pela parte autora ou pela redução do quantum fixado a título de honorários advocatícios.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pela parte Agravante, em sede de cognição sumária, identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque os honorários periciais devem ser adiantados igualmente pelas partes, quando ambas requerem a prova. Entretanto, sobressai da peça inaugural que a parte Requerente, ora agravada, requer a produção da prova pericial.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.015, I), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Requisitem-se as informações ao MMa. Juíza da causa.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado